Tribunal: TJDFT
Processo: 0741845-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO RÉU (ART. 72 DO CPP). CONTROVÉRSIA ACERCA DO ENDEREÇO CORRETO. PREVALÊNCIA DA INFORMAÇÃO CONFIRMADA NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras em desfavor da 6a Vara Criminal de Brasília, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia cinge-se à definição de qual endereço do investigado deve prevalecer para fins de fixação da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 72 do Código de Processo Penal, quando não for possível determinar o lugar da infração, a competência será firmada com base no domicílio ou residência do réu. 3.1. Prevalece o endereço informado pelo próprio investigado em depoimento prestado presencialmente, cerca de um mês após os fatos, e confirmado por laudo de vistoria, em detrimento de outro, incluído posteriormente nos autos e sem comprovação de que tenha ali residido.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (6a Vara Criminal de Brasília).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 72.